Tribunal: TJES
Processo: 5000080-13.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-13.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PAULINA MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS A PARTIR DE MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por consumidora, declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado firmado mediante fraude, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$6.000,00 e autorizou a compensação do valor depositado em conta da recorrida com o
quantum
que esta vier a receber.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida entre as partes; (ii) apurar a responsabilidade do banco pelo desconto indevido; (iii) avaliar a ocorrência e o valor do dano moral; (iv) definir o critério para devolução dos valores descontados e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica constatou, de forma inequívoca, que a assinatura no contrato impugnado não foi aposta pela autora, demonstrando a inexistência de manifestação válida de vontade e, portanto, a nulidade da contratação.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.197.929/PR), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno associado ao risco da atividade.

5. O desconto em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta acarreta dano moral indenizável, por configurar privação de verba alimentar, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

6. Contudo, o valor da indenização por danos morais fixado em R$6.000,00 excede os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, devendo ser reduzido para R$5.000,00, nos termos do princípio da razoabilidade e da jurisprudência predominante.

7. Quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, aplica-se a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: cobranças anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples; após essa data, em dobro, por presumida ofensa à boa-fé objetiva.

8. Os juros moratórios devem incidir: (i) sobre o dano material, a partir de cada desconto indevido; (ii) sobre o dano moral, desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

9. A compensação entre o valor creditado à autora e aquele que vier receber é medida que se impõe, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da assinatura.

2. A comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

3. A devolução dos valores descontados deve ser simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

4. Os juros moratórios incidem: (i) a partir de cada desconto indevido, para os danos materiais; (ii) a partir do evento danoso, para os danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 186; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 297 e Súmula 54; TJES, Apelação Cível nº 5001215-43.2024.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, DJe 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000080-13.2022.8.08.0064

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: PAULINA MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Paulina Maria Claudia de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
a)
declarar a inexistência do débito discutido;
b)
determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente;
c)
condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$6.000,00 (seis mil reais);
d)
determinar seja compensado o valor de R$2.853,80 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) depositado em conta da consumidora com o montante a receber.

Em suas razões (id. 14019702), a instituição financeira sustenta a inocorrência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

Pugna ainda que a devolução dos valores ocorra de forma simples ou que, alternativamente, somente incida a devolução em dobro para os descontos efetuados a partir de 31/03/2021, nos termos do Tema 929 do STJ.

Defende, por fim, que a fixação dos juros de mora do dano material ocorra a partir da citação (art. 405, C. Civil), e a fixação dos juros de mora do dano moral a partir do arbitramento, conforme REsp 903.258-RS, e, subsidiariamente da citação.

Contrarrazões apresentadas no id. 14019706 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à regularidade da contratação de crédito em nome da parte autora, da existência ou não de dano moral indenizável e da adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau.

Saliento que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No tocante à existência da relação jurídica entre as partes, a perícia técnica realizada nos autos, com metodologia adequada e fundamentação técnica consistente, concluiu de forma categórica que a assinatura constante do suposto contrato de abertura de conta e de concessão de crédito não partiu do punho da parte autora. Tal conclusão não foi infirmada por qualquer outro meio de prova, prevalecendo, assim, a sua força persuasiva.

É sabido que, no campo do direito das obrigações, a validade dos contratos exige, como requisito elementar, a manifestação de vontade das partes, nos termos do art. 104, do Código Civil. Ausente o consentimento válido, resta configurada a inexistência do negócio jurídico, o que impede qualquer pretensão fundada na avença alegada.

Outrossim, no caso concreto, o apelante, mesmo ciente da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, não comprovou a implementação de procedimentos internos de conferência aptos a impedir o evento lesivo, tampouco demonstrou a adoção de medidas de segurança suficientes para mitigar riscos de fraudes documentais, circunstância que reforça a sua responsabilidade objetiva.

Assim, correta a sentença que concluiu pela irregularidade da contratação e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora.

Quanto ao dano moral, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Contudo, o montante concedido pelo juízo de origem não se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que tem entendido como prudente sua fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a finalidade pedagógica da reparação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5001215-43.2024.8.08.0047; Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; DJe 11/Dec/2024).

Em relação à forma de devolução dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Considerando que a publicação do acórdão ocorreu em 30/03/2021 e o contrato foi firmado em 11/06/2018, a devolução em dobro do período anterior dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé.

Portanto, tendo os descontos se iniciado em 18/06/2018, até 29/03/2021 serão ressarcidos de forma simples e, a partir de 30/03/2021, em dobro (EREso 1413542/RS), devendo ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, entendeu o juízo
a quo
serem devidos a partir do evento danoso, no caso do dano moral. Por outro lado, a partir da cada desconto, no caso do dano material, entendimento que reputo correto.

Afinal, a hipótese de responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Precisas são as lições de Daniel Carnacchioni, quando esclarece que
“na responsabilidade extracontratual, antes do ilícito, não havia entre as partes qualquer contrato que as vinculasse. Por isso, a responsabilidade é extracontratual (ou fora de qualquer relação contratual entre as partes
” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 538).

Destaco, ainda, ser devida a compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da autora, com o
quantum
que esta vier a receber, a ser apurado em liquidação de sentença.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso para: a) fixar a condenação por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais); b) determinar que somente as cobranças posteriores à data de 30/03/2021 sejam devolvidas em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)